Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF CONTRA O DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL A FIXAÇÃO. RE 1.140.005 - TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte autora. Na oportunidade, a sentença deixou de fixar honorários advocatícios, sob o argumento de confusão entre credor e devedor. 1.1. Nesta sede, a Defensoria Pública requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública. Argumenta que, por imposição do Conselho Administrativo do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF, em discussão relativa ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, decidiu que a Defensoria Pública do DF está obrigada a pedir fixação de honorários e a recorrer quando o Juiz não os fixar.
2. Dos honorários em favor da Defensoria Pública. 2.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2.2. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 2.3. Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria. 2.4. Dentro desse contexto, a fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 2.5. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC.
3. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Apelo provido.